Tribunal: TJDFT
Processo: 0750357-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750357-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO GOMES SARAIVA RECORRIDO: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), de forma que a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 3. Não tendo o executado juntado qualquer prova capaz de demonstrar que o montante indisponibilizado se constitui em recurso oriundo de seu trabalho como autônomo ou que a conta tenha natureza de poupança, tendo em vista ostentar considerável movimentação financeira, indicando tratar-se de conta corrente, não resta caracterizada a natureza salarial ou de poupança do montante penhorado, de forma que não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a desconstituição da penhora, ao argumento de os valores conscritos são de natureza salarial e estão depositados em conta poupança no valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, muito embora o agravante alegue a impenhorabilidade dos valores encontrados, não providenciou a juntada de qualquer prova capaz de demonstrar que o montante indisponibilizado se constitui em recurso oriundo de seu trabalho como autônomo ou que a conta tenha natureza de poupança, tendo em vista ostentar considerável movimentação financeira, indicando tratar-se de conta corrente. Portanto, não restando caracterizada a natureza salarial ou de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.” (ID 57358361) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020